Tribunal: TJDFT
Processo: 0742855-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742855-83.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA ARQUITETURA AGRONOMIA RECORRIDA: WANDETE DO CARMO OLIVEIRA PAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA-SALÁRIO E POUPANÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Inteligência do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil. 3. A existência de sobra de salário, pensão ou aposentadoria do mês anterior não afasta a proteção legal. A impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do artigo 833 do CPC é excepcionada somente na hipótese de execução de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Onde a lei não excepciona, não é dado ao julgador fazê-lo. 3. Sem demonstração cabal da má-fé do depositante e do desvirtuamento da finalidade da conta-poupança, em razão de movimentação financeira atípica, só resta ao Judiciário a aplicação da lei. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 789, 824, 833, inciso IV, e 834, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos configura exceção à regra da impenhorabilidade, sob pena de ofensa aos princípios norteadores do processo de execução. Colaciona ementa de julgado do TJMG com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 789, 824, 833, inciso IV, e 834, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela inocorrência de exceção à regra da impenhorabilidade no caso concreto, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012